Tribunal: TJPA
Processo: 0800998-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800998-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: P . S . RIBEIRO REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800998-70.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FRANKE SISTEMAS DE COZINHA DO BRASIL LTDA

ADVOGADA: BRUNA GUAPINDAIA BRAGA DA SILVEIRA

ADVOGADO: GUSTAVO BUETTGEN

AGRAVADA: P. S. RIBEIRO REPRESENTAÇÕES LTDA

ADVOGADO: RUI GUILHERME CARVALHO DE AQUINO

ADVOGADO: ARTUR DA SILVA RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO FUNDADA NO PODER GERAL DE CAUTELA. JULGAMENTO POSTERIOR QUE AFASTA A NULIDADE E SUPERA O ÓBICE. RETOMADA DO PROCESSO EXECUTIVO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO ADEQUADO (ART. 133 DO RITJPA E ART. 932 DO CPC). EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Franke Sistemas de Cozinhas do Brasil Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por P. S. Ribeiro Representações Ltda., determinando a retomada do cumprimento de sentença, diante da superação do fundamento que justificara a suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a adequação do julgamento monocrático que determinou a retomada da execução, à luz do art. 133 do RITJPA e do art. 932 do CPC; (ii) verificar se, superado o óbice que motivou a suspensão (nulidade afastada no AI nº 0801201-32.2020.8.14.0000), impõe-se o prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 133 do RITJPA e o art. 932 do CPC autorizam decisão monocrática quando a solução decorre de matéria processual já delineada e do controle do acerto da decisão impugnada em sede secundum eventum litis.

4.

A suspensão do cumprimento de sentença com base no poder geral de cautela é medida legítima para resguardar segurança jurídica e economia processual; contudo, julgado o agravo correlato (AI nº 0801201-32.2020.8.14.0000) afastando a nulidade, resta superado o óbice e se impõe a retomada do curso executivo.

5.

O pedido de efeito suspensivo ao agravo interno não encontra previsão automática no CPC/2015 nem no RITJPA (arts. 289 a 291) e depende da demonstração cumulativa dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não evidenciados nos autos.

6.

A quantia permanece sob custódia judicial, circunstância que mitiga risco de dano grave e afasta a plausibilidade de irreversibilidade.

7.

Alegações sobre nulidade por falecimento de patrono, inexistência de trânsito em julgado e suposto erro material/excesso de execução extrapolam o objeto do agravo interno na extensão fixada pela decisão recorrida e não infirmam a legalidade da retomada após a superação do óbice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator pode, monocraticamente, determinar a retomada do cumprimento de sentença quando superado o fundamento que justificou sua suspensão, com base no art. 133 do RITJPA e no art. 932 do CPC.

2.

Superado o óbice que motivou a suspensão do feito (nulidade afastada em agravo conexo), impõe-se a continuidade da execução.

3.

O agravo interno não possui efeito suspensivo automático e sua concessão exige demonstração dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o que não ocorre quando os valores permanecem sob custódia judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494, 1.010, § 3º, 1.012, 1.021, § 4º, e 995, parágrafo único; Regimento Interno do TJPA, art. 133; RITJPA, arts. 289 a 291.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0749835-41.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 27.02.2024; TJDFT, AI nº 0728791-97.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 29.11.2022; (no caso conexo) TJPA, AI nº 0801201-32.2020.8.14.0000, decisão mencionada no voto.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
FRANKE SISTEMAS DE COZINHAS DO BRASIL LTDA.
, em face da decisão monocrática (ID 26772769) que de provimento ao Agravo de Instrumento manejado por
P. S. Ribeiro Representações Ltda.
, para determinar a
retomada do cumprimento de sentença
, diante da superação do fundamento que justificara a suspensão do feito.

A decisão recorrida foi publicada com a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE AFASTOU NULIDADE OU ORDEM SUPERIOR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. RETOMADA DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por P. S. Ribeiro Representações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos do cumprimento de sentença da ação de indenização, que condicionou a continuidade da execução ao trânsito em julgado de decisão que reconheceu a nulidade de atos processuais praticados após o falecimento do advogado da parte agravada. A agravante alega que, ao ser reconhecida a nulidade da decisão que autorizava nova intimação da sentença, teria se restabelecido automaticamente o trânsito em julgado da decisão de mérito, permitindo a retomada da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento imediato do cumprimento de sentença, diante da superação do óbice anteriormente estabelecido, consistente na ausência de trânsito em julgado de decisão que reconheceu a validade da sentença originalmente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento comporta conhecimento, uma vez preenchidos os requisitos legais, e limita-se à verificação do acerto da decisão agravada quanto à suspensão da execução.

4.

O juízo a quo agiu com prudência ao suspender a execução com base no poder geral de cautela, a fim de evitar atos processuais inócuos até que houvesse definição sobre a validade dos atos praticados após o falecimento do patrono da parte agravada.

5.

Contudo, com o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0801201-32.2020.8.14.0000, que reconheceu a validade da decisão proferida pelo juízo de origem e afastou a nulidade antes reconhecida, restou superado o fundamento que embasava a suspensão da execução.

6.

Diante da superação do óbice, é possível a retomada do curso regular do processo de execução, não havendo prejuízo à parte contrária, pois os valores continuam sob custódia judicial.

7.

O prosseguimento do feito se impõe, conforme precedentes que reconhecem o poder geral de cautela como meio legítimo de suspensão temporária, sendo sua manutenção injustificável após o julgamento do recurso que dirimiu a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a suspensão do cumprimento de sentença com base no poder geral de cautela enquanto pendente o julgamento de recurso que questiona a validade de decisão anterior.

2.

Julgado o recurso que afasta a nulidade anteriormente reconhecida, resta superado o óbice à execução, impondo-se a retomada do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.010, § 3º, 1.012 e 1.021, § 4º; Regimento Interno do TJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0749835-41.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 27.02.2024; TJDFT, AI 0728791-97.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 29.11.2022”.

Em preliminar, sustenta nulidade da decisão por inadequação do julgamento unipessoal, uma vez que a matéria controvertida não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e exige apreciação colegiada.

No mérito, alega: (i) omissão quanto à análise do pedido de justiça gratuita deferido à exequente, empresa formalmente inativa desde 2015, o que comprometeria a reversibilidade da execução; (ii) impossibilidade de retratação pelo juízo de origem após a interposição da apelação e certificação de sua tempestividade, em violação ao art. 494 do CPC; (iii) nulidade absoluta dos atos processuais posteriores à sentença de 2016, proferida após o falecimento do único patrono da FRANKE, sem intimação válida da parte; (iv) inexistência de trânsito em julgado, pois a apelação da agravante foi regularmente recebida e contrarrazoada; (v) equívoco na imputação de má-fé à empresa, com base em presunções frágeis e documentos irrelevantes; e (vi) erro material aritmético nos cálculos periciais, capaz de gerar execução manifestamente excessiva.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo para obstar a liberação de valores e, ao final, o provimento do recurso, com a restauração da decisão de 05/06/2019 que reconheceu a nulidade processual e reabriu prazo de apelação em favor da FRANKE.

A P.S. Ribeiro Representações Ltda. apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pela FRANKE, defendendo a manutenção da decisão monocrática que determinou a retomada da execução. Sustenta que o julgamento unipessoal pela Relatora encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC e no Regimento Interno do TJPA, diante da existência de precedentes vinculantes e da matéria já pacificada.

No mérito, rebate as alegações da agravante, afirmando que não há nulidade decorrente do falecimento de advogado, pois a FRANKE tinha ciência do processo e poderia ter regularizado sua representação, não sendo possível alegar ignorância após anos de tramitação.

Ressalta que não há erro material nos cálculos periciais, já examinados em momento oportuno, nem ausência de trânsito em julgado, uma vez que a decisão de 2016 permaneceu válida após a retratação do juízo de origem.

Argumenta que a concessão da justiça gratuita foi devidamente fundamentada na comprovação da inatividade da empresa desde 2015, não havendo óbice à liberação dos valores bloqueados.

Por fim, requer a rejeição do agravo interno, sustentando que o recurso da FRANKE é manifestamente protelatório, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

A decisão recorrida foi lançada nos seguintes termos:

“Por oportuno, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, cabendo ao Órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do decisum, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.” (in Curso de Direito Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p. 753).

Assim, pode-se afirmar que o Órgão ad quem está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo Tribunal de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Nesse diapasão, revela-se imperiosa a transcrição, de parte específica, do ato recorrido (PJe ID nº 429.781):

“Face ao petitório de fls. 1064/1070, chamo o processo à ordem e torno sem efeito a decisão de fl. 969.

Com efeito, consoante documentos de fls. 1071/1080, a parte demandada era sabedora do óbito do seu antigo patrono antes mesmo da prolação da sentença nos presentes autos, o que evidencia a possibilidade de habilitar representante postulatório aqui nesse processo, porém não o fez.

Alega a requerida que desconhecia a existência da presente causa, sendo que inclusive as duas únicas pessoas que outorgaram poder ao advogado Dr. Norberto Schwartz não mais trabalham na empresa pelo menos desde 2004, entretanto não fizeram prova disso com qualquer documento. Ademais, tal análise é perfunctória, máxime deveria a empresa, ao tomar conhecimento do óbito do seu único patrono, diligenciar no sentido de conhecer os processos existentes em que litiga, com o intuito de constituir e regularizar sua representação postulatória.

Tendo se quedado inerte, não pode vir ao seu alvitre em qualquer momento processual para então alegar a existência do óbito do advogado e requerer a nulidade de atos, devendo a parte comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5º, do CPC).

Digo que somente se dará a continuidade do cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da presente decisão ou eventual decisão em contrário em sede recursal.

Intimem-se. Cumpra-se”.

Pois bem.

O recurso merece ser acolhido.

A controvérsia inerente à legalidade/legitimidade da primeira parte da decisão recorrida é objeto do Agravo de Instrumento nº 0801201-32.2020.8.14.0000.

Nessa situação, a prudência adotada pela decisão recorrida em aguardar o julgamento da matéria decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar a prática de atos processuais desnecessários, contribuindo para a economia e para a efetividade da prestação jurisdicional.

Corroborando este entendimento cito, por todos, ementa de julgado do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL . CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO 1990. 41,28%. SUSPENSÃO . TRÂNSITO EM JULGADO. PODER GERAL DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA. 1 . Com base no poder geral de cautela, é cabível a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da controvérsia como forma de se garantir a segurança jurídica e a economia processual, com consequente prevenção da prática de atos processuais desnecessários. 2. Recurso conhecido e não provido”. (TJ-DF 0749835-41 .2023.8.07.0000 1822121, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/03/2024).

Ademais, inexistia qualquer prejuízo material ou processual à agravante, pois a quantia está bloqueada e à disposição do Juízo.

Ocorre que, na data de hoje, publiquei decisão negando provimento ao agravo de instrumento nº 0801201-32.2020.8.14.0000, ante o reconhecimento da validade do ato publicado pelo Juízo a quo, o referido ato foi publicado com a seguinte ementa:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. FALECIMENTO DO ADVOGADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CHAMAMENTO À ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por FRANKE SISTEMAS DE COZINHA DO BRASIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, no bojo de cumprimento de sentença da ação de indenização, que tornou sem efeito decisão anterior que havia reconhecido a nulidade dos atos processuais posteriores ao falecimento do único advogado da empresa, restabelecendo o curso normal do cumprimento da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que torna sem efeito outra proferida anteriormente pelo mesmo juízo após o encerramento da fase de conhecimento; (ii) estabelecer se a atuação do juízo de primeiro grau violou a competência do Tribunal por deliberar sobre matéria recursal pendente; (iii) determinar se a parte agravante agiu de boa-fé ao postular a nulidade com fundamento no falecimento do patrono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem pode chamar o feito à ordem para corrigir vícios processuais, inclusive de ofício, desde que não haja preclusão consumativa nem violação ao princípio da inalterabilidade da sentença, sobretudo quando ainda não houve trânsito em julgado da decisão interlocutória anterior.

4.

A atuação do juízo de origem não configurou usurpação de competência do Tribunal, pois a matéria discutida no agravo pendente é distinta da ora analisada, e o juízo agiu no exercício regular de seu poder de direção do processo.

5.

A empresa agravante tinha ciência inequívoca do falecimento do patrono desde 2015, conforme documentos de outro processo judicial juntados pela parte agravada, não havendo demonstração de boa-fé objetiva por parte da recorrente ao arguir a nulidade anos depois.

6.

A tentativa de reconhecimento de nulidade após resultado desfavorável configura "nulidade de algibeira", sendo vedada sua invocação tardia por parte que permaneceu inerte durante o trâmite processual, à luz dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O juiz pode chamar o feito à ordem para corrigir decisão anterior e restabelecer o curso do processo, mesmo após a interposição de apelação, desde que não altere o mérito da sentença.

2.

A decisão que reconhece a nulidade de atos processuais fundada no falecimento do advogado deve ser analisada com cautela, sendo imprescindível a demonstração de que a parte não tinha ciência do óbito.

3.

A suscitação tardia de nulidade após ciência do resultado desfavorável caracteriza nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º, 494, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 769.935/SC, DJe 25.11.2014; TRF-5, AgInt 0800268-78.2019.4.05.0000, j. 06.06.2019; TJ-GO, AR 5104773-82.2023.8.09.0000, j. s/r DJ”.

Com o julgamento do mérito do referido agravo de instrumento, resta superada a controvérsia sobre a legalidade/legitimidade da primeira parte da decisão recorrida que tornou sem efeito ato anterior que havia reconhecido a nulidade dos atos processuais posteriores ao falecimento do único advogado da empresa e possibilitado a republicação da sentença para viabilizar a interposição de recurso.

Cabível, portanto, a retomada do curso do processo, não havendo mais o óbice apresentado na decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM . POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL . SUPERAÇÃO DO ÓBICE. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. 1. É possível a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do recurso de agravo de instrumento, pois tal ato judicial decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários . 2. O julgamento do mérito do agravo de instrumento associado afasta a suspensão para que o processo retome o curso regular. 3. Recurso conhecido e provido”. (TJ-DF 07287919720228070000 1646239, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/11/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/12/2022).

Por todo o exposto,
conheço o agravo de instrumento e

dou-lhe provimento para determinar a retomada do curso regular processual”
.

Delineado os fatos, passo ao exame dos argumentos recursais
.

1. Da preliminar de inadequação do julgamento monocrático

O decisum foi proferido em estrita observância ao disposto no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 932 do CPC, limitando-se ao controle da decisão agravada em juízo
secundum eventum litis
, considerando a superação do óbice que motivara a suspensão da execução.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

2. Do pedido de efeito suspensivo ao agravo interno

Também não merece prosperar.

O CPC/2015 e o RITJPA (arts. 289 a 291) não preveem a concessão automática de efeito suspensivo ao agravo interno.

Ademais, a agravante não logrou demonstrar os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC (probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação).

Ressalte-se que a quantia permanece em custódia judicial, circunstância que mitiga eventual risco de irreversibilidade.

O
periculum in mora
invocado pela agravante, baseado em suposta iminência de levantamento, revela-se meramente hipotético.

3. Do mérito

No tocante ao mérito, verifica-se que a decisão monocrática recorrida agiu com cautela ao suspender o cumprimento de sentença com fundamento no poder geral de cautela.

Contudo, com o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0801201-32.2020.8.14.0000, restou afastada a nulidade antes reconhecida, superando-se o fundamento da suspensão.

Assim, correta a decisão que determinou a retomada do cumprimento de sentença, sendo incabível a rediscussão, nesta via, das alegações de nulidade por óbito de patrono, ausência de trânsito em julgado ou excesso de execução, matérias próprias do juízo da execução.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar
,
NEGO o efeito suspensivo
ao agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática que determinou a
retomada do cumprimento de sentença
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/09/2025